Tribunal: CARF
Processo: 10925.002964/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002964/2007-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.094 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POMI FRUTAS S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 03/06/2005
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para transporte dos produtos
processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à manutenção
da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos
dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o
direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas. Assim,
deve ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições do PIS e da COFINS
no regime não-cumulativo com relação aos gastos com aos itens considerados
como insumos: isca - armadilha com cola; em especial, e com a aquisição de
embalagens: paletes e cantoneiras empregadas no transporte dos produtos
acabados. Como também, os custos/despesas incorridos com encargos de
depreciação dos bens do ativo imobilizado utilizados nas suas atividades
econômicas (agricultura, processamento/industrialização, e comercialização)
geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002964/2007-07
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002964/2007-07

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semiramis de Oliveira Duro (Suplente
convocada), Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (Suplente convocado)
Erika Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pela Fazenda
Nacional, ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 25 de junho de 2009 (atual,
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015), em face do Acórdão no 3403-002.386, de
25/07/2013, cuja ementa, na parte pertinente ao exame, se transcreve a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo”
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e “serviços” que
integram o custo de produção..
Recurso Provido em Parte.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002964/2007-07

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto a:
(1) aos itens considerados como insumos: isca – armadilha com cola; em especial,
(2) às aquisição de embalagens: paletes e cantoneiras empregadas no transporte
dos produtos acabados; e
(3) à cota de depreciação de equipamentos.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de
admissibilidade.

A Contribuinte apresentou contrarrazões requerendo, que seja negado provimento
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, mantendo-se a decisão do Acórdão Recorrido.

A Contribuinte foi cientificada e apresentou Embargos de Declaração que foram
acolhidos para incluir as aquisições de caixas de papelão e sacos plástico, no " direito de o
contribuinte tomar o crédito", como o fez para os pallets e cantoneiras, com efeitos infringentes.

Inconformado o Contribuinte apresentou novos Embargos de Declaração que
foram acolhidos, com efeitos infringentes, para aceitar os créditos caixa tampa, caixa fundo,
bandejas, etiquetas, plásticos e sacolas plásticas.

A Fazenda Nacional foi intimada dos resultados dos Embargos, e somente reiterou
os termos do recurso especial de divergência já interposto e admitido.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002964/2007-07

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de admissibilidade.

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito as
seguintes matérias :

(1) aos itens considerados como insumos: isca – armadilha com cola; em especial,
(2) às aquisição de embalagens: paletes e cantoneiras empregadas no transporte
dos produtos acabados; e
(3) à cota de depreciação de equipamentos.

DO CONCEITO DE INSUMO

Sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo, temos que
anteriormente a definição de insumos era adotada de acordo com as Instruções Normativas SRF
247 e 404, que excessivamente eram restritivas, assemelhando-se ao conceito de insumos
utilizado para utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).

Nessa senda, também, era usado impropriamente o conceito de insumos
estabelecido na legislação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que era
demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo.

No entanto, sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo
para a constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002964/2007-07

desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo. Que trouxe em sua
ementa o seguinte: (Grifos meus):

“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002964/2007-07

e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

De acordo com decisão definiu-se ser ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF 247 e 404 que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na
lei.

E também entendo que deve-se ser afastados os conceitos e critérios da legislação
do IPI e do IRPJ, pois, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem como
intenção do legislador, entendo não ser cabível adotar de forma ampla o conceito trazido pela
legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as despesas
operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no processo
produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

O conceito de insumos, já consolidado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve
ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade. De acordo com o REsp 1.221.170 –
que trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas
suas turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo. Ou seja, o
entendimento predominante considera o princípio da essencialidade para fins de conceituação de
insumo.

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002964/2007-07

(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem
produzido).

Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
“
Importante ainda trazer que, recentemente, sobre o assunto, a Fazenda Nacional
editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido
julgamento teria assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte":

"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da
Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar
a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço –
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002964/2007-07

para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para
a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal manifestação
que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002964/2007-07

“15. Deve­se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”

Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão que reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Passa-se à análise dos itens com relação aos quais pretende a recorrente ver
revertida a glosa, reconhecendo-se o direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS
não-cumulativas.

Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002964/2007-07

Da isca – armadilha com cola; em especial.

Diante do conceito acima, entendo que as armadilhas com cola, isca, adquiridas da
empresa Isca Tecnologia Ltda. utilizadas ainda fase de produção das maçãs se refere a gastos por
estar diretamente integrarem o custo de produção.

Das aquisição de embalagens: paletes e cantoneiras empregadas no transporte dos
produtos acabados

Quanto e esse item o Acordão Recorrido entendeu que :

(...)
Restou claro pelas razões recursais, o que se está discutindo é a tomada de
crédito relativo às aquisições de embalagens aplicadas no acondicionamento dos
produtos elaborados e de encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.
Em verdade o que se chamou de embalagens se refere às aquisições de
“pallets” e “cantoneiras”. Não houve glosa relativa às aquisições de embalagens
de apresentação, caixas de papelão e sacos plásticos (acondicionamento para
evitar desidratação da fruta). Aqui cabe decidir se “pallets e canteira” podem ser
enquadrado em dispêndios na hipótese para as quais é prevista a possibilidade de
crédito nos incisos III a X do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Paletes (pallets)
tem função de facilitar movimentação e armazenamento de mercadorias. Trata-se
de um estrado confeccionado em madeira, metal ou plástico. Tem como objetivo
fixação da carga, de modo a otimizar o transporte (movimentação) por meio de
empilhadeira e a paleteira. Proporciona redução significativa do custo
homem/hora, manutenção do inventário e controle mais eficiente, assim como,
rapidez na estocagem e da movimentação da carga, racionalização do espaço
físico de armazenagem, etc.
Dos fotos colecionados nos autos, as maçãs são condicionadas primeiramente em
um saco plástico, depois colocado em caixa de papelão, essas são acasteladas
nos paletes e movimentadas da área de produção para estocagem, câmaras frias.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002964/2007-07

Não há dúvida de que os paletes acompanham a mercadoria sem retorno. De
modo que, a meu ver é custos inerentes a produção, negar esse fato é contrariar a
modernização e a otimização dos recursos técnicos desenvolvidos com o objetivo
de reduzir custos e possibilitar concorrência dos produtos brasileiros no exterior,
uma vez que boa parte da produção de maçãs nacionais é destinada ao mercado
externo.
Tendo em conta que a negativa contestada decorre da motivação, de que
somente (apenas) as embalagens de apresentação é que geram ao direito ao
crédito e afirma que aquisição de paletes e cantoneiras não estão aptas à geração
de crédito por ser considerados embalagem de transporte, entendo ao contrário
do que restou decidido, tenho que os pallets e cantoneiras estão no rol dos
insumos porque estão diretamente relacionados à aferição da receita, por tanto,
gera o direito de desconto de créditos na apuração da COFINS.
Assim, com essas considerações acolho a irresignação do contribuinte para
autorizar o desconto de créditos na apuração da COFINS e do PIS sobre as
aquisições de paletes e cantoneiras adquiridas de pessoas jurídicas.

Essa decisão foi complementada pelo Acórdão de Embargos, que assim decidiu:

Pela mesma razão pela qual se concluiu, no Acórdão no 3301-004.841, que sob o
título de embalagem de apresentação deveriam ser autorizados os créditos
relativos a palets e cantoneiras, entendo que também devem ser autorizados os
créditos relativos a caixa tampa, caixa fundo, bandejas, etiquetas, plásticos e
sacolas plásticas, conforme pleiteado pela embargante. Ou seja, tendo em conta
que estes itens também se caracterizam como embalagem de apresentação, deve-
se dar provimento ao pleito da embargante.
Diante do exposto, voto no sentido acolher os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para suprir as omissões e contradições, de modo a aceitar os
créditos caixa tampa, caixa fundo, bandejas, etiquetas, plásticos e sacolas
plásticas.

Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002964/2007-07

Em um novo Embargos de Declaração, ficou decidido que : “Assim, por todo o
exposto, voto por acolher em parte os embargos, para suprir a omissão do acórdão embargado,
tão somente para incluir as aquisições de caixas de papelão e sacos plástico, no " direito de o
contribuinte tomar o crédito", como o fez para os pallets e cantoneiras, ao final de seu voto;
com efeitos infringentes.”

Vale ressaltar que a matéria já enfrentada por essa Turma no Acórdão no 9303-
010.448, de 17 de junho de 2020, e no Acórdão n.o 9303-011.305 de 17 de.março de 2017:

Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a relevância dos insumos
no sistema produtivo.
CRÉDITOS. EMBALAGENS. TRANSPORTE.
O custo com embalagens utilizadas para o transporte ou para embalar o produto,
para apresentação deve ser considerado para o cálculo do crédito no sistema não
cumulativo de PIS e COFINS.
CRÉDITOS. DESPESAS COM PECAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E INSTALAÇÕES.

Admite-se o crédito de despesas com peças e custos de manutenção de máquinas,
veículos, equipamentos e instalações (defensivo agrícola, termógrafo, nitrogênio
líquido e balde) utilizados na produção dos bens e serviços vendidos.
Recurso Especial Negado

Ementa(s)
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002964/2007-07

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a relevância dos insumos
no sistema produtivo.
CRÉDITOS. EMBALAGENS. TRANSPORTE.
O custo com embalagens utilizadas para o transporte ou para embalar o produto,
para apresentação deve ser considerado para o cálculo do crédito no sistema não
cumulativo de PIS e COFINS.

Diante de todo exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Cota de depreciação de equipamentos.

O Acórdão Recorrido entendeu que:

Quanto à glosa dos créditos tomados sobre o valor de aquisição de bens para o
ativo imobilizado, como opção à regra geral é da tomada de crédito sobre a
depreciação desses bens (art. 3o, § 14 da Lei no 10.833/04), portanto, diviso de
que se trata de imobilizado aplicado diretamente a produção: semirreboque –
cadu de carroceria, triturador galhos roter 200 e cardam; plataforma traseira;
balança precisão marca plena, conj. Portapallets em aço galvanizado a fogo;
matl. Instalação portapallets (drive in) ; carrinho comboio p/bns; carreta
agrícola e inversor eletrônico MM420.
É evidente de que alguns equipamentos sejam usados no pomar e outros no
transporte das frutas dos pomares até o “packinghouse”.
A relação dos bens por si só permite constatar que trata de equipamentos
destinados a produção, desnecessário longo comentário. Assim, a quota de
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002964/2007-07

depreciação calculada sobre o valor histórico dos bens imobilizados encontra
assegurada pela legislação pertinente.
Impõe, assim, modificar a decisão de recorrida para autorizar a Recorrente o
direito da tomada do crédito em relação às quotas de depreciação

No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a) fruticultura, apicultura a
agricultura; b) industrialização de frutas; c) comércio, exportação e importação de frutas,
verduras e seus derivados, insumos e embalagens; e, d) prestação de serviços na área de
classificação e armazenagem de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor
econômico.

Assim, os custos/despesas incorridos com encargos de depreciação dos bens do
ativo imobilizado utilizados nas suas atividades econômicas (agricultura,
processamento/industrialização, e comercialização) geram créditos da contribuição, passíveis de
desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral.

Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre eles.

Desta maneira, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002964/2007-07

Fl. 781
DF CARF MF
Original